Tribunal: STF
Processo: AI 538913
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
1.      O acórdão embargado foi claro ao afirmar que restou preenchido
   o requisito do prequestionamento, porquanto o tema constitucional
   foi devidamente debatido nas instâncias ordinárias e
   adequadamente impugnado na petição do extraordinário. Não existe,
   assim, qualquer omissão a suprir.
2.       Embargos declaratórios
   rejeitados.